Tribunal: CARF
Processo: 10410.725982/2017-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.725982/2017-24
ACÓRDÃO
2302-004.226 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE NARCISO DA FONSECA FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
EQUIPARAÇÃO DA PESSOA FÍSICA A PESSOA JURÍDICA. VENDA DE BENS.
NÃO COMPROVAÇÃO.
São equiparadas às pessoas jurídicas as pessoas físicas que, em nome
individual, explorem, habitual e profissionalmente, atividade comercial,
com o fim especulativo de lucro, mediante revenda de bens a terceiros,
condições que não restaram comprovadas.
OMISSÃO DO GANHO DE CAPITAL. DOLO PRESUMIDO. INCOMPATÍVEL
COM O ORDENAMENTO JURÍDICO. MULTA QUALIFICADA AFASTADA.
A qualificação da multa deve estar baseada em prova de dolo do sujeito
passivo, o que envolve o cometimento de um ilícito para além da própria
omissão. A mera ausência de bem na DIRPF não prova o dolo da conduta.
O dolo e demais condutas caracterizadoras de má-fé devem ser provadas,
não se admitindo meras presunções. Para a qualificação da multa, exige-se
a demonstração nos autos de que a conduta praticada pelo contribuinte se
amolda a pelo menos um dos tipos previstos nos art. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964
(sonegação,
fraude
ou
conluio),
sendo
essencial
a
demonstração do elemento subjetivo.
MULTA DE OFÍCIO CUMULADA COM A MULTA ISOLADA. FALTA DE
RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147
A partir do ano-calendário de 2007, incide multa isolada de 50% (cinquenta
por cento) sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser pago, ainda que
em concomitância com a penalidade resultante da apuração, em
procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais
rendimentos.
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.226 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725982/2017-24
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso, para afastar a multa qualificada e aplicar a multa de ofício de 75%.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 15-44.472 julgado
pela 3a Turma de Julgamento da DRJ/SDR, na qual os membros daquele colegiado, por
unanimidade de votos, julgaram procedente em parte a impugnação, mantendo parcialmente o
crédito tributário exigido.
O processo em análise trata de lançamento fiscal relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física – IRPF referente aos exercícios 2013 a 2015, anos-calendário 2012 a 2014. De acordo
com o Relatório Fiscal (e-fls. 22-36) foram apuradas as seguintes infrações: i - não recolhimento do
carnê-leão mensalmente; ii – ganho de capital; iii - omissão de rendimentos caracterizados por
depósitos bancários de origem não comprovada.
O Contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 507-533) alegando, em síntese: a)
quanto ao ganho de capital auferido na alienação de bens, efetuou o recolhimento do imposto
apurado pela fiscalização, havendo por isso que se reconhecer a perda de objeto em relação à
Representação Fiscal para Fins Penais; b) na apuração da receita omitida oriunda de depósitos
bancários de origem não comprovada, não foi observada a Súmula Carf no 61; c) na mesma
apuração não foram excluídas as transferências de recursos entre as contas do contribuinte,
empréstimos, depósitos realizados com recursos do próprio correntista; d) os depósitos bancários
provêm da realização de operações comerciais por conta própria, em caráter habitual, no período
fiscalizado; por isso houve erro na identificação do sujeito passivo; diante da condição de pessoa
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.226 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725982/2017-24
3
física equiparada à pessoa jurídica; d) não cabe a aplicação da multa agravada de 150% nem a
aplicação da multa isolada de 50%, por falta de recolhimento do carnê-leão.
Em julgamento a DRJ entendeu por dar parcial provimento à Impugnação, para: “(I)
exonerar o contribuinte do valor de R$37.760,63 e da multa agravada, de 150% sobre os depósitos
bancários de origem não comprovada; e (II) manter o imposto suplementar impugnado, no valor
de R$587.071,18 e a multa de ofício respectiva, de 75%, bem como a multa isolada pela falta de
recolhimento do carnê-leão, no valor de R$13.736,87, e mais a multa agravada, de 150% sobre o
ganho de capital auferido, com os acréscimos legais pertinentes (...).”
Cientificado do acórdão, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário que
reproduz os argumentos da Impugnação, citando diversos precedentes do CARF.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Assim, conheço do recurso.

2. Mérito
2.1 Omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem
não comprovada
O Recorrente sustenta, em síntese, que os créditos em suas contas bancárias
decorrem da sua atividade habitual e profissional – comercialização de imóveis, motivo pelo qual,
entende que o auto de infração deveria ter sido lavrado em face de pessoa jurídica Empresa
Individual José Narcisio da Fonseca Filho, nos termos do disposto no inciso II, do § 1° do artigo 150
do RIR/99. Afirma que restou exaustivamente demonstrado no curso da fiscalização que a
movimentação dos recursos aponta para a existência da exploração de uma atividade empresarial.
Vale ressaltar que o Recorrente concentrou o seu inconformismo na equiparação à
pessoa jurídica, não se insurgindo, especificadamente, em relação às considerações tecidas pela
decisão recorrida acerca da ausência de comprovação da origem dos depósitos na forma
requerida na lei.
Assim entendeu a DRJ:
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.226 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725982/2017-24
4
O argumento do impugnante de que deveria ser equiparado a pessoa jurídica
incorre em uma petitio principii, ou seja, inclui como premissa aquilo que deveria
ser demonstrado. Para comprovar que os depósitos são provenientes da atividade
alegada deveria antes comprovar a sua origem, na forma requerida na lei, o que
por si só já bastaria para excluí-los do lançamento. Não anexou, porém, qualquer
documento comprobatório, limitando-se a referir ter havido várias e várias
operações comerciais no período, algumas delas detectadas pela própria
fiscalização. E ainda que juntados fossem, estes documentos teriam que guardar
relação direta com os extratos bancários acostados, demonstrando
inequivocamente a utilização da conta corrente pessoa física para a atividade
comercial que refere. Não comprovada a origem, são rendimentos tributáveis
omitidos, qualquer que seja a sua alegada proveniência.
Isso com base no § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, já referido, que
determina que os depósitos em conta corrente sejam analisados
individualizadamente, devendo ser prestados esclarecimentos para cada um dos
créditos, acompanhados de documentação hábil e idônea. E quando a lei fala em
“documentação hábil e idônea”, refere-se a documentos que estabeleçam relação
objetiva, direta, cabal e inequívoca, em termos de datas e valores entre eles e os
créditos bancários cuja origem se pretende ver comprovada, esclarecendo,
também, a que título esses créditos bancários ingressaram na conta bancária do
contribuinte.
Nos termos do inciso II, do § 1o do art. 150 do Decreto no 3000/1999 (Regulamento
do Imposto de Renda – RIR/1999), as pessoas físicas são equiparadas a empresas individuais desde
que, em nome próprio, explorem habitual e profissionalmente qualquer atividade econômica de
natureza civil ou comercial, com o fim especulativo de lucro, mediante a venda a terceiros de bens
ou serviços:
Art. 150. As empresas individuais, para os efeitos do imposto de renda, são
equiparadas às pessoas jurídicas (Decreto-Lei no 1.706, de 23 de outubro de 1979,
art. 2o).
§ 1o São empresas individuais:
I - as firmas individuais (Lei no 4.506, de 1964, art. 41, § 1o, alínea "a");
II - as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e
profissionalmente, qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial,
com o fim especulativo de lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços
(Lei no 4.506, de 1964, art. 41, § 1o, alínea "b");
III - as pessoas físicas que promoverem a incorporação de prédios em condomínio
ou loteamento de terrenos, nos termos da Seção II deste Capítulo (Decreto-Lei no
1.381, de 23 de dezembro de 1974, arts. 1o e 3o, inciso III, e Decreto-Lei no 1.510,
de 27 de dezembro de 1976, art. 10, inciso I).
(....)
Ainda sobre o tema, a Solução de Consulta Cosit no 11/2015 assim estabelece:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
EMENTA: REVENDA DE BENS EM NOME PRÓPRIO. EQUIPARAÇÃO DA PESSOA
FÍSICA A PESSOA JURÍDICA. OBRIGAÇÕES DA PESSOA FÍSICA EQUIPARADA.
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.226 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725982/2017-24
5
São equiparadas às pessoas jurídicas as pessoas físicas que, em nome individual,
explorem, habitual e profissionalmente, atividade comercial, com o fim
especulativo de lucro, mediante revenda de bens a terceiros, a exemplo dos
revendedores de produtos adquiridos de empresas de vendas diretas. Uma vez
equiparada à pessoa jurídica, a pessoa física deve adotar todos os procedimentos
contábeis e fiscais aplicáveis às demais pessoas jurídicas. DISPOSITIVOS LEGAIS:
Decreto-Lei no 4.506, de 1964, art. 41; Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/1999), arts.
150, § 1o, incisos I e II, e § 2o, inciso III, e 160; Parecer Normativo CST no28, de
1976; Parecer Normativo CST no 80, de 1976.
Desse modo, a equiparação à pessoa jurídica não é uma faculdade outorgada pela
legislação, mas sim um dever que o contribuinte está sujeito caso seja empresa individual,
inclusive com a adoção de todos os procedimentos contábeis e fiscais aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.
No caso concreto, o Recorrente simplesmente requer a equiparação a pessoa
jurídica, sem comprovar a atividade exercida que lhe poderia conferir tal condição. Portanto, seria
necessário demonstrar que tais valores questionados pela fiscalização estivessem diretamente
relacionados à atividade mercantil.
Desta forma, não há razão para a reforma da decisão recorrida.

2.1 Omissão de ganho de capital e multa qualificada de 150%
O Recorrente sustenta a inexistência de qualquer elemento de prova da ocorrência
de dolo, fraude ou simulação que enseja a manutenção da multa qualificada de 150%,
relativamente ao ganho de capital com a alienação de imóvel em 2013.
Neste ponto a decisão recorrida assim concluiu:
Deve ser mantida, porém, a multa qualificada de 150% relativamente ao ganho de
capital com a alienação de imóvel em 2013. Restou demonstrado que o
contribuinte prestou declarações falsas, omitindo e inserindo informações
incorretas em sua declaração do imposto de renda, com o evidente objetivo de
sonegação fiscal. Observe-se que não é parte do litígio o valor principal do
imposto lançado sobre o ganho de capital auferido pelo contribuinte, no valor de
R$9.632,86, posto que não impugnado e efetuado o respectivo recolhimento
(fl.533), cabendo apenas acrescer à multa de ofício, de 75%, recolhida, o
agravamento que ora se mantém para essa infração.
Como se vê o Acórdão considerou como sendo suficiente para caracterizar o dolo
da omissão do ganho de capital a omissão do bem alienado na DIRPF.
Vale destacar, ainda, o conteúdo do Termo de Verificação Fiscal:
O contribuinte acima qualificado, apresentou Ganho de Capital, cuja informação
prestada pelo mesmo foi: “Trata-se de Imóvel residencial e o produto da
alienação foi ou será aplicado na aquisição de imóvel residencial no prazo de
180 dias, nos termos do art.39 da Lei 11.196, de 2005”.
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.226 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725982/2017-24
6
O contribuinte no curso da fiscalização não apresentou documentos hábeis e
idôneos que comprovasse a aquisição de outro imóvel residencial no prazo
estabelecido pela Lei 11.196/2005, para fazer jus ao direito da Isenção do Imposto
do Ganho de Capital. Portanto, foi apurado um Ganho de Capital no valor de R$
64.219,10 com as informações colhidas nos documentos que se encontram no
processo fiscal.
Portanto, o contribuinte prestou informação falsa no IRPF/2014, relativo ao
benefício fiscal da Isenção do Imposto na alienação do imóvel acima citado.
(Grifado)
Ocorre que a qualificação da multa deve estar baseada em prova de dolo do sujeito
passivo, o que envolve o cometimento de um ilícito para além da própria omissão, isto é, um ato
contrário ao direito que não faz parte do núcleo da ação que concretizou a omissão.
Logo, não se pode admitir que a ausência da informação da aquisição de outro
imóvel residencial na DIRPF seja prova da omissão do ganho de capital e, ao mesmo tempo, prove
o dolo da conduta. Para a qualificação da multa, exige-se a demonstração nos autos de que a
conduta praticada pelo contribuinte se amolda a pelo menos um dos tipos previstos nos art. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/1964 (sonegação, fraude ou conluio), sendo essencial a demonstração do
elemento subjetivo, mediante a apresentação de um conjunto probatório hábil a demonstrar o
dolo na conduta adotada pelo contribuinte.
Portanto, a decisão merece reforma, no sentido de afastar a multa qualificada e
aplicar a multa de ofício de 75%.

2.3 Multa isolada do carnê-leão
O Recorrente sustenta o não cabimento da multa isolada de 50% quando aplicada
em conjunto com a multa de ofício.
Ocorre que sobre o tema, o CARF já sedimentou o entendimento esposado no
âmbito do Enunciado de Súmula CARF no 147, como segue:
Súmula CARF no 147 Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no
9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada
na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no
ajuste anual (75%).
Considerando que a exigência fiscal se refere aos exercícios 2012, 2013, 2014,
observa-se que para o período lançado, já havia previsão expressa sobre a possibilidade de
cumulação da multa pela falta de recolhimento do carnê-leão e da multa de ofício.
Desse modo, a decisão de piso não merece reparo.
3. Conclusão
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.226 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725982/2017-24
7
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário e, no
mérito, dar-lhe parcial provimento para afastar a multa qualificada e aplicar a multa de ofício de
75%.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 636
DF CARF MF
Original